Tribunal: TJDFT
Processo: 0703825-39.2019.8.07.0012
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-02-24
Data de publicação: 2021-03-15

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS MORAIS. TRATAMENTO ODONTOLÓGICO. FALHA NO DEVER DE INFORMAR. DANO MORAL CONFIGURADO. VALOR DA INDENIZAÇÃO. PROPORCIONAL.
1. Incumbe ao dentista fornecer ao paciente de forma clara e precisa todas as informações sobre o tratamento médico a que será submetido, sob pena de ser considerada culposa sua conduta, consubstanciada em omissão referente aos deveres de informação e orientação inerentes prestação de serviço odontológico parcial.
2. A condenação em danos morais deve adequadamente observar os critérios da proporcionalidade entre o ato ilícito e os danos sofridos, e o caráter sancionatório e inibidor da condenação, em face das condições econômicas do causador dos danos.
3. Recurso conhecido e não provido.